Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-05.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002012-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL VALDERLAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 728.017.271-72 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO,

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO COM GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL — POSSE — IMPOSSIBILIDADE.

A exigência do Edital de
diploma de graduação de bacharel em ciências da computação
, não é atendida com a entrega de certificado de Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Website de Design.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gabriel Valderlan da Silva Almeida
contra a sentença (Id. 45302969) proferida em mandado de segurança.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 5, de 27 de julho de 2009, do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em octogésimo quarto (84º) lugar para o cargo de Técnico da Área Instrumental, perfil profissional: Analista de Sistemas (ampla concorrência), Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se trinta e oito (38) vagas.

Assevera que foi nomeado no dia 5 de novembro de 2015, em virtude de decisão judicial proferida no mandado de segurança nº 0145006-70.2014.8.11.0000, contudo, a posse lhe foi negada, ao argumento de que o diploma de graduação apresentado não atendia aos requisitos do Edital.

Afiança que “
houve alteração no edital de abertura o concurso público em tela, de modo a excluir a graduação do impetrante que apresentou certificado de conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Website de Design. Tal alteração afetou a previsão do requisito básico para o cargo, retirando o ‘diploma de graduação de curso superior na área de informática’, fazendo constar o ‘diploma de graduação de bacharel em ciências da computação e/ou sistema de informação’
.”.

Afirma que “
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e demais decretos reguladores reconhecem o curso tecnólogo como de nível superior, ao contrário do que acontece com o curso técnico, sendo certo o atendimento ao que previu o edital de abertura do concurso
”.

Sustenta que “
a Lei n.º 10.052, de 15 de janeiro de 2014, que Reestrutura a Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, é taxativa em colocar que os servidores nomeados, enquadrar-se-ão sempre na Classe ‘A’, nível 1 do cargo e, subsequentemente, dispõe que tal classe será atendida mediante a ‘habilitação em ensino superior completo, com diploma reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho de Classe, se houver’, não fazendo qualquer menção ao bacharelado
”.

Contrarrazões (Id. 45302974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 52929961), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Dessa forma, constata-se a legalidade do ato impugnado, pelo que julgo improcedente o presente
mandamus
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, denego a ordem.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

P. I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema (3/4/2020). [...]

(Id. 45302969).

Gabriel Valderlan da Silva Almeida participou do concurso público regido pelo Edital nº 5, de 27 de julho de 2009, do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em octogésimo quarto (84º) lugar para o cargo de Técnico da Área Instrumental, perfil profissional: Analista de Sistemas (ampla concorrência), Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se trinta e oito (38) vagas.

Foi nomeado no dia 5 de novembro de 2015 (Id. 45300479), em virtude do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo no mandado de segurança nº 145006/2014, que restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃOFORA DO NÚMERO DE VAGAS– DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA EXERCER FUNÇÃO INERENTE AO CARGO PARA QUAL A IMPETRANTE FOI APROVADA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO ESPONTÂNEA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM POSIÇÃO ANTERIOR A DA IMPETRANTE, QUE NÃO VEIO EXERCER O SEU DIREITO DE POSSE - DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃOPELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo a nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza quando há a comprovação de contratação, pela Administração Pública, de servidores temporários para exercer função inerente ao cargo para qual a impetrante foi aprovada, bem como se durante a validade do certame surgirem novas vagas, o que fica evidente com a nomeação espontânea de candidato que não exerce o seu direito de posse.

No entanto, a posse lhe foi negada, porque o diploma de graduação apresentado não atende aos requisitos do Edital.

O Edital nº 5, de 27 de julho de 2009, no subitem 3.1,
f
, exige, para investidura no cargo, o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles, “
comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade exigido para o cargo/perfil profissional
” (Id. 45300481).

E, para o cargo de Técnico da Área Instrumental, perfil profissional: Analista de Sistemas, consta no Anexo
I
do Edital do concurso, alterado pelo Edital Complementar nº 2, a exigência de “
diploma de graduação de bacharel em ciência da computação
e/ou sistema de informação, ou qualquer curso superior com pós-graduação lato-sensu (especialização com carga horária mínima de 360 horas) em engenharia de software ou análise de sistemas, ou ainda, com pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou doutorado) na área de informática, reconhecidos pelo MEC
”, (Id. 45300481).

É desnecessário enfatizar, aqui, que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1024837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).

O apelante, todavia, no dia da posse, mesmo sabedor da imposição acerca da graduação exigida para o cargo de Técnico da Área Instrumental, perfil profissional: Analista de Sistemas, apresentou certificado de
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Website de Design
, diverso daquele especificado no Edital do concurso público; logo, não poderia, de fato, ter tomado posse no cargo almejado.

[...] A jurisprudência desta Corte há muito consolidou-se no sentido de que não existe direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato que não preenche o requisito de escolaridade exigido no edital do certame. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 21689/RS, relator Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de agosto de 2015).

[...] 4.
Se o edital prevê o diploma do curso de graduação em determinadas áreas, esse deve ser o documento apresentado pelo recorrente.

Seguindo esse raciocínio, se a impetrante-recorrente apresenta diploma em outro curso, que não o requerido, não supre a exigência do edital
.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1307162/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2012). [sem negrito no original]

[...] O ato que excluiu o impetrante do respectivo certame não feriu qualquer direito seu, muito menos líquido e certo, uma vez não ter sido comprovada a habilitação especificada pelo edital. Recurso desprovido. (STJ, Quinta Turma, RMS 18921/PR, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, publicado no Diário da Justiça em 23 de maio de 2005).

Assim, não há qualquer irregularidade, uma vez que está expresso no edital de abertura do concurso que “
Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares e
posteriores alterações
, caso ocorram, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos
” e, ainda, que “
A inscrição do candidato implicará no seu conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares e posteriores alterações, caso ocorram, das quais não poderá alegar desconhecimento
”. (subitem 4.7 e 4.17, Id. 45300481, fls. 3).

Mais. O Edital Complementar nº 2 ao Edital nº 5/2009 — SAD/MT, de 27 de julho de 2009, foi regularmente publicado no Diário Oficial de 31 de julho de 2009, ou seja,
antes mesmo do início do período de inscrições
, que se deu em 3 de agosto de 2009 (subitens 5.2 e 6.1 do Edital nº 5/2009, Id. 45300481, fls. 3).

Dessa forma, o apelante estava ciente e consciente, desde quando se inscreveu no certame, de que deveria apresentar no momento da posse “
diploma de graduação de bacharel em ciência da computação
e/ou sistema de informação, ou qualquer curso superior com pós-graduação lato-sensu (especialização com carga horária mínima de 360 horas) em engenharia de software ou análise de sistemas, ou ainda, com pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou doutorado) na área de informática, reconhecidos pelo MEC
”, porquanto, vinculado a todas as regras estabelecidas no edital de abertura do concurso público, bem como nos editais complementares publicados posteriormente.

Como muito bem consignado na sentença: “
os documentos apresentados não permitem apurar se o curso de Desenvolvimento de Website e Design concluído pelo impetrante abordou temas inerentes à graduação em ciências da computação ou análise de sistemas, não sendo possível verificar, por meio de documentos, se o impetrante preenche os requisitos técnicos necessários ao satisfatório exercício das funções inerentes ao cargo almejado
”. (Id. 45302969).

Assim, como se poderia ter por ilegal ou abusivo o ato da autoridade indicada coatora que se esmerou no cumprimento do seu dever legal, a justificar o deferimento da segurança?

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021